Tribunal: TJMT
Processo: 1024068-43.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024068-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), VALDESON MENDES CORREA - CPF: 631.672.631-72 (AGRAVANTE), MARCIO ROBERTO CORREIA - CPF: 013.660.311-48 (AGRAVANTE), EVANICE TARGINO DA SILVA - CPF: 945.009.241-91 (AGRAVANTE), LEANDRO ALEIXO SCHERER - CPF: 030.039.279-65 (AGRAVADO), BRUNO CAVALHEIRO BREITENBACH - CPF: 721.559.061-53 (AGRAVADO), ANA LUIZA MAIA LUI BREITENBACH - CPF: 757.497.771-20 (ADVOGADO), TULIO OLIVEIRA ESPINDOLA DUARTE - CPF: 007.369.161-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
S
:
VALDESON MENDES CORREA, MARCIO ROBERTO CORREIA, EVANICE TARGINO DA SILVA

AGRAVADO:
LEANDRO ALEIXO SCHERER, BRUNO CAVALHEIRO BREITENBACH

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS JÁ DEFERIDO
NA ORIGEM
.
PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO PELO ARTIGO 233, §2º, DO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado nos autos de embargos à execução, ajuizados por produtores rurais arrendatários de imóvel rural de grande extensão, com valor atribuído à causa superior a seis milhões de reais. Decisão agravada facultou o parcelamento das custas em seis prestações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça ou, alternativamente, à redução e

o parcelamento das custas processuais, à luz do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), podendo ser afastada diante de elementos concretos dos autos.

4. A documentação apresentada pelos agravantes, embora indicativa de dificuldades econômicas, não
evidencia
de forma suficiente a
impossibilidade de arcar com as custas, considerando-se o vulto do contrato celebrado e o valor expressivo da causa.

5. A existência de contrato de arrendamento rural sobre área de 1.600 hectares enfraquece a tese de insuficiência de recursos. A concessão da benesse exige prova inequívoca da miserabilidade, sob pena de banalização do instituto.

6. O parcelamento das custas processuais em até seis prestações, já deferido na origem, constitui medida suficiente para mitigar eventual impacto financeiro imediato, sem inviabilizar o acesso à jurisdição.

7. É vedado o recolhimento das custas ao final do processo, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, conforme dispõe o art. 233, § 2º, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A mera declaração de hipossuficiência não obriga o deferimento da gratuidade de justiça quando os elementos dos autos revelam ausência de miserabilidade. 2. É legítimo o indeferimento do pedido quando o valor da causa e a natureza da relação jurídica demonstram capacidade contributiva mínima. 3. O parcelamento das custas processuais é
medida
legítima para viabilizar o acesso à justiça sem impor ônus desproporcional. 4. É incabível o recolhimento das custas ao final do processo, quando não autorizado pelas normas legais ou regimentais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, §§ 5º e 6º; 99, §§ 2º e 3º; Código de Normas da CGJ-MT, art. 233, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1020744-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 06.02.2024; TJMT, AI 1016116-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j.
29.08.2023; TJMT, AI 1007312-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Valdeson
Mendes Corrêa, Márcio Roberto Corrêa e
Evanice
Targino da Silva, nos autos dos Embargos à Execução nº 1001735-17.2025.8.11.0059, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca
de Porto Alegre do Norte/MT, em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
, determinando o recolhimento das custas processuais em seis parcelas.

Em razões recursais,
os Agravantes invocam
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Sustentam a total incapacidade financeira, pleiteando, para tanto, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, sob pena de impossibilidade de acesso à jurisdição, com risco de constrição patrimonial nos autos da execução originária.

Subsidiariamente, requerem a redução das custas processuais em 80%, cumulada com o parcelamento do valor remanescente, com fundamento no art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC.

O recurso é tempestivo, e
as custas encontra-se sobrestadas
, conforme certificado no
ID.

301116391
.

Tutela recursal
indeferida
no
ID
301395358
.

Os agravados
, apesar de devidamente intimad
os
, conforme
ID
308906424
, deix
aram
de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTES: VALDESON MENDES CORREA, MARCIO ROBERTO CORREIA, EVANICE TARGINO DA SILVA

AGRAVADO: LEANDRO ALEIXO SCHERER, BRUNO CAVALHEIRO BREITENBACH

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Valdeson
Mendes Corrêa, Márcio Roberto Corrêa e
Evanice
Targino da Silva, nos autos dos Embargos à Execução nº 1001735-17.2025.8.11.0059, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
, determinando o recolhimento das custas processuais em seis parcelas
.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente recurso,
sustentando
que são pequenos produtores rurais, residentes em área de assentamento, e que os valores exigidos a título de custas iniciais seriam exorbitantes frente à sua capacidade econômica atual, motivo pelo qual requerem a reforma da decisão para fins de concessão integral do benefício, ou, subsidiariamente, a redução em 80% do valor das custas, com autorização para parcelamento da quantia remanescente.

Pois
bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

O recurso em análise trata de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 1001735-17.2025.8.11.0059, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça aos embargantes, ora agravantes.

Entretanto, não lhes assiste razão.

Explico.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, estabelece que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos",
consagrando, assim, o direito fundamental de acesso à justiça.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a matéria no artigo 98, caput, estabelecendo que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Nessa perspectiva, o sistema processual hodierno permite maior flexibilidade na concessão da gratuidade, que pode abranger apenas determinados atos processuais (art. 98, § 5º, primeira parte), admitir a redução percentual das despesas (art. 98, § 5º, segunda parte) ou ainda o parcelamento dos valores devidos (art. 98, § 6º).

Embora o ordenamento estabeleça presunção de veracidade em favor da pessoa natural que alegue insuficiência de recursos (art. 99, § 3º, CPC), tal presunção reveste-se de natureza iuris tantum, sendo passível de afastamento quando presentes, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Nesse sentido, o artigo 99, § 2º, do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

Por sua vez, a doutrina de Alexandre Freitas Câmara (2015) esclarece que,
"não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver, nos autos, elementos que afastem tal presunção iuris tantum, relativa."

À vista disso, a mera apresentação de declaração de hipossuficiência, desacompanhada de elementos probatórios robustos que retratem fidedignamente a situação econômica do postulante, não se mostra suficiente para caracterizar a miserabilidade necessária à concessão da benesse.

O benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser deferido mediante simples alegação unilateral ou apresentação de declaração genérica de pobreza. Impõe-se análise criteriosa da real situação do postulante, considerando-se, sobretudo, a natureza da demanda e as circunstâncias específicas do caso.

Com efeito, não se pode pretender que o Estado assuma ônus que, em princípio, compete à parte, quando não evidenciada a necessidade real que justifique tal transferência de responsabilidade.

Para a análise da possibilidade, ou não, da concessão do benefício da justiça gratuita, o magistrado não deve examinar os documentos individualmente, mas sim em conjunto, considerando também o contexto dos autos, o valor da causa e sua natureza.

Na hipótese dos autos,
apesar de os agravantes terem acostado aos autos declarações de imposto de renda, registros no SERASA e outros documentos

(Id. 199517907 e seguintes – autos de origem)
,
tais provas não se revelam suficientes, por si sós, para caracterizar efetiva hipossuficiência econômica, sobretudo diante da natureza e do valor do negócio jurídico entabulado.

Outrossim,
os embargantes são signatários de contrato de arrendamento rural envolvendo extensa área agrícola (aproximadamente 1.600 hectares), com valor atribuído à causa de R$ 6.031.129,11 (seis milhões, trinta e um mil, cento e vinte e nove reais e onze centavos).

Nesta senda, a
cifra elevada não condiz, à primeira vista, com a alegada precariedade financeira, o que por si já enfraquece o fundamento do pedido.

Ainda que tenham informado prejuízos declarados à Receita Federal e apontamentos em cadastros de inadimplência, tal conjuntura, isoladamente, não basta para caracterizar insuficiência de recursos de forma incontestável, especialmente porque não se comprova que os bens eventualmente declarados sejam impenhoráveis ou destituídos de liquidez a ponto de inviabilizar o adiantamento das custas iniciais.

Assim, não há como assegurar a incapacidade momentânea da parte recorrente, muito menos afirmar que o pagamento das custas poderá onerá-la a ponto de constituir óbice à sua subsistência, sob pena de banalizar o instituto da gratuidade de justiça e prejudicar aqueles que realmente necessitam da assistência judiciária.

Como mencionado anteriormente, não deve a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real que justifique a concessão do benefício.

A propósito, este é o entendimento da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“
[...]
A concessão da assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.”
[...]
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10207441620238110000, Relator.:MARIO ROBERTOKONODE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2024)

“[...]
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º,LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão
da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais e se o conjuntoprobatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.”
(TJ-MT - AI: 10161168120238110000, Relator.:NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2023, grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

[...] 7. A legislação vigente (CPC e Normas da Corregedoria-Geral da Justiça/MT) não autoriza o recolhimento de custas ao final do processo, salvo nos casos legalmente previstos de isenção ou concessão de gratuidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.”
(N.U 1014764-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025,
Publicado
no DJE 10/08/2025)

Por sua vez, reforçando o entendimento de que a mera alegação é insuficiente quando ausente prova convincente da miserabilidade, este Egrégio Sodalício assentou
,
in
verbis
:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO – REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE– ART. 99, § 2º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257385320248110000, Relator.:CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024, grifo nosso)

“Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provara existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais,
imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
Recurso desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10076202920248110000, Relator.: SEBASTIAOBARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024
) [
grifo nosso
]

Ademais, o juízo de origem já deferiu o parcelamento das custas processuais em até seis vezes, de modo a amenizar o impacto financeiro imediato. Considerando-se que são três agravantes, o ônus parcelado e rateado entre eles torna-se mais proporcional e plausível dentro do regime ordinário de financiamento da atividade jurisdicional.

Cumpre ainda destacar que o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso veda expressamente o recolhimento das custas ao final do processo, não havendo amparo normativo para a tese subsidiária de adiamento do pagamento como medida alternativa à isenção.

Nesse sentido
, extrai-se da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO PELO ARTIGO 233, §2º, DO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO.
PROVIMENTO N. 39/2020. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

É vedado o recolhimento de custas ao final da demanda, salvo nos casos expressamente previstos de isenção legal ou concessão de justiça gratuita, nos termos do artigo 233, § 2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

[...]
(N.U 1007312-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025,
Publicado
no DJE 19/05/2025)

Assim, em se tratando de negócio de elevado vulto, cujas partes demonstraram capacidade para celebrar contrato agrário de alto valor, não se mostra
razoável transferir ao erário público o custo de ingresso em juízo, mormente quando já concedida a faculdade de parcelamento das custas.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
,
que indeferiu a justiça gratuita pleiteada, facultando seu parcelamento em
6 (seis)
prestações mensais e sucessivas.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025